Tribunal: TJSP
Processo: 1005503-58.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Baixa de negativação de nome de empresa – Sentença que julgou a ação procedente – Insurgência da requerida – Preliminares – Cerceamento de defesa por deferir tutela da evidência sem oportunizar manifestação da parte contrária – Descabimento – Tutela provisória concedida que é de urgência, que prescinde de contraditório – Inépcia da inicial e ausência de interesse de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Baixa de negativação de nome de empresa – Sentença que julgou a ação procedente – Insurgência da requerida – Preliminares – Cerceamento de defesa por deferir tutela da evidência sem oportunizar manifestação da parte contrária – Descabimento – Tutela provisória concedida que é de urgência, que prescinde de contraditório – Inépcia da inicial e ausência de interesse de agir – Descabimento – Inicial que preencheu todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos e narrou adequadamente qual o objeto da ação e a pretensão deduzida – Mérito – Alegação de que as negativações seriam legítimas – Descabimento – Apelada que demonstrou ter havido inversão no julgado que legitimavam a cobrança das notas objeto das negativações – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.